Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JESUMAR SOUSA DO LAGO EXECUTADO: ODINEISON GUEDES PIMENTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de cumprimento de sentença (ID 46847375) decorrente da ação rescisória julgada improcedente, deflagrado por JESUMAR SOUSA DO LAGO contra ODINEISON GUEDES PIMENTA, em que pretende o pagamento de R$ 3.261,70 (três mil duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos), além do ônus de sucumbência do presente cumprimento de sentença. A parte executada, ODINEISON GUEDES PIMENTA, não obstante intimada, não pagou voluntariamente e nem impugnou os valores (ID 50283710), no prazo legal. Intime-se o exequente para dar regular andamento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o do CPC, observando o exposto no art. 524 do CPC, além de postular os meios cabíveis para localização de ativos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC[1]. Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 921. Suspende-se a execução: § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.